Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709767-41.2022.8.07.0014 RECORRENTE: KENIE DE FREITAS PINHEIRO RECORRIDOS: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPEIÇÃO. IMPEDIMENTO. MERAS ESPECULAÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 2. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição por meio de petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, conforme o § 1o do art. 148 do diploma processual civil. Na espécie, muito embora o recorrente alegue a parcialidade do magistrado de origem, é certo que suas alegações consistem, em verdade, em simples ilações desprovidas de lastro probatório. 3. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 4. Se o autor, regularmente intimado por meio de seu patrono e pessoalmente, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando judicial, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. 5. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A apelante exerceu a faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos pelos quais se possa afirmar o intuito malicioso com a interposição do recurso. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 9o e 373, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que houve cerceamento de defesa e parcialidade do juízo no decorrer do processo judicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o BANCO SANTANDER pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, OAB/MG 91.567 (ID 62126139) e a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada LAURA MARIA HYPOLITO PENTAGNA, OAB/DF 70.076 (ID 62902643). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 9o, 373, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “a revisão do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, exigiria o necessário reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no HC n. 827.046/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). E, ainda: AgInt na ExSusp n. 266/MT, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024. Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro os pedidos dos recorridos de publicação em nome de suas patronas, tendo em vista os convênios por eles firmados com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015